Tribunal: TJDFT
Processo: 0727797-71.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0727797-71.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NOEL HATEM, RAFFA CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA APELADO: RAFFA CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA, NOEL HATEM D E S P A C H O Intime-se NOEL HATEM (autor) para se manifestar, nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, acerca do pedido de não conhecimento do recurso deduzido em sede de contrarrazões por RAFFA CONSULTORIA IMOBILIÁRIA (ré): “Forte em tais razões, requer o não conhecimento do Recurso de Apelação ( )” (ID 17355525, p. 4). Prazo: 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 9 de novembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora